Tribunal: TJSP
Processo: 1031666-80.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de liberação de bem bloqueado por terceiro de boa-fé – Nulidade diante do cerceamento de defesa – Inocorrência – Deferimento de produção de provas documentais pelo Juízo – Respeito ao contraditório, observada a discricionariedade da Magistrada – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada
Determinação de sequestro de bens de averiguados por

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de liberação de bem bloqueado por terceiro de boa-fé – Nulidade diante do cerceamento de defesa – Inocorrência – Deferimento de produção de provas documentais pelo Juízo – Respeito ao contraditório, observada a discricionariedade da Magistrada – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada
Determinação de sequestro de bens de averiguados por suposta prática de furto qualificado, cf. arts. 125 e 126, CPP – Pretensão de desbloqueio de lancha adquirida por terceiro de boa-fé – Descabimento – Dúvida quanto à licitude da origem dos valores utilizados em sua aquisição pelos réus – Processo penal pelo crime de furto qualificado ainda em curso – Necessidade de manutenção do bloqueio, cf. art. 118, CPP – Prazo previsto no art. 131, I, CPP, que pode ser renovado, conforme as peculiaridades do caso – Recurso desprovido (voto no 47255).